Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701130-46.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA AGRAVADO: AJI CONSTRUTORA EIRELI DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0039277-29.2015.8.07.0001 - id 97542435) que, em pedido de reconsideração formulado em cumprimento de sentença, manteve a decisão que reconheceu o excesso de execução equivalente a R$ 4.000,00, condenando-a ao pagamento de 10% de honorários advocatícios. Alega erro material no montante devido: em vez de R$ 37.270,47, o valor correto é de R$ 33.270,47, razão pela qual não há excesso de execução. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 20/07/21, agravante tomou conhecimento da decisão que reconheceu o excesso. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 21/07/21 e, o ad quem, em 10/08/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 16/08/21, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 25.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator